Tribunal: TJDFT
Processo: 0725527-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA POR FRAUDE EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE POSTULADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM FACE DOS SUPOSTOS FRAUDADORES. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. CASO ENVOLVENDO RELAÇÕES DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1.A denunciação da lide visa incluir no processo uma nova lide, que vai envolver o denunciante e o denunciado em torno do direito de garantia ou de regresso que um pretende exercer contra o outro. Cuida-se de demanda incidente, em processo já em curso, que acarreta a ampliação subjetiva do processo, mesmo sem o consentimento das partes (art. 125 CPC).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Na hipótese dos autos, em que o agravado reclama de financiamento de veículo automotor realizado mediante fraude, perpetrada por pessoas que desconhece, mostra imperiosa a incidência da legislação de consumo, o que obsta a denunciação da lide aos supostos fraudadores.
4. Agravo de instrumento desprovido.